Tribunal: TJMT
Processo: 1030780-16.2020.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030780-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 239.990.986-00 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DAIANE APARECIDA VILARINHO CAMARGO - CPF: 059.896.976-43 (APELADO), MARUZAN ALVES DE MACEDO - CPF: 212.500.496-87 (ADVOGADO), RAMON RIBEIRO DE MACEDO - CPF: 016.759.856-26 (ADVOGADO), ISABELA MARTINS MAIA - CPF: 088.238.616-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO

– INOVAÇÃO RECURSAL – JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – SUB-ROGAÇÃO – INVIABILIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
– PARTILHA – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL ALTERADO PARA SEPARAÇÃO TOTAL – EFEITOS
EX NUNC
– DIREITO AO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO ENTRE A DATA DO CASAMENTO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA MODIFICATIVA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

“
Segundo a jurisprudência do STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc
”. (AgInt no REsp n. 1.831.120/SP, relator ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 24-8-2020, DJe de 28-8-2020).

A alteração do regime de bens não retroage, sob pena de gerar perda de direitos já adquiridos e insegurança jurídica para o casal e/ou terceiros. E os imóveis ou benfeitorias realizadas a partir da data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença modificativa se comunicam.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Divórcio julgada parcialmente procedente para determinar que “
os bens eventualmente adquiridos na constância do matrimônio a titulo oneroso devem ser partilhados entre os litigantes
”, e que “
a demandada procede a desocupação do imóvel no prazo máximo de 90 dias a contar do trânsito em julgado desta sentença, de modo que a cobrança de eventual aluguel deverá ser intentada por meio de ação própria
”, além de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que se casou com a apelada em 1º-11-2009 e que o relacionamento terminou em 2020. Visa a “
decretação do divórcio entre as partes, bem como o acolhimento da incomunicabilidade dos bens, posto que não integram o patrimônio comum do extinto casal
”.

Aduz que se casaram pelo regime de comunhão parcial, modificado em abril de 2013 para separação total, com efeito
ex nunc,
uma vez que havia execução fiscal contra ele.

Ressalta que “
o magistrado de piso ao sentenciar o feito, considerou a aplicabilidade do efeito ex nunc, no que tange à alteração de regime de bens, de modo a refletir na comunicabilidade dos bens adquiridos até a data do trânsito em julgado do acórdão, e não somente em detrimento de terceiros
”, devendo incidir efeito ex tunc.

Acrescenta que os imóveis objeto da lide foram adquiridos antes do casamento e que o dinheiro utilizado nas benfeitorias é proveniente da venda de outras propriedades que também já lhe pertenciam, portanto não se comunica com o patrimônio do casal, estando comprovada a sub-rogação de que trata o artigo 1.659, II, do CPC.

Pleiteia a desocupação imediata do local pela apelada, e não apenas após o trânsito em julgado.

Esta argui nas contrarrazões preliminar de inovação recursal e juntada extemporânea de documentos pois não consta na inicial prova de que as benfeitorias são fruto de sub-rogação. Pugna pelo não provimento da Apelação (ID.181260249).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – inovação recursal – sub-rogação

Essa questão será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

Mérito

Apelação Cível em Ação de Divórcio julgada parcialmente procedente nestes termos:

“ Quanto às benfeitorias realizadas no prédio comercial com área de 914,40m2, situado nesta cidade, na Rua Fernando Corrêa da Costa, n.º 3036, Bairro Jardim Guanabara, imóvel matriculado sob o n.º 12.228 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta comarca, infere-se que a parte autora, em seu depoimento colhido em sede de audiência de instrução, confessou que foram realizadas benfeitorias no ano de 2012 no aludido imóvel, fato este corroborado pelas ampliações e edificações averbadas à margem da matrícula. Ainda segundo ele, o valor gasto nas benfeitorias seria em torno de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais). Assim, considerando a impossibilidade de se aferir, com precisão, o estado anterior da edificação e quais as benfeitorias que sobre ela se realizaram, tornando impossível qualquer realização de perícia para se aquilatar o seu real valor por falta de parâmetros, bem como diante da ausência de provas robustas da sub-rogação de bens alegada pela parte autora, há que utilizar como parâmetro o valor informado pelo próprio autor em seu depoimento pessoal, qual seja, R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), de modo que a parte requerida faz jus à metade desse montante, o qual deverá ser corrigido desde a data da separação de fato do casal, qual seja, 15.07.2020. Em relação às benfeitorias constituídas no prédio comercial com área de 944,30m2, matriculado sob o n.º 86.655 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta comarca, situado nesta cidade, na Rua Barão do Rio Branco, n.º 4.223, Quadra 43, Lote 03, Loteamento Monte Líbano, colhe-se que a parte autora confirmou, em seu depoimento pessoal, que foi erigida uma edificação no lote de sua propriedade no ano de 2014, fato este ratificado pelos documentos encartados pelos documentos encartados no ID: 67627653, págs. 29/30, em que se vislumbra a realização de uma construção comercial de 944,30 m2. Assim, determino que seja partilhado entre os cônjuges, em partes iguais, do valor referente à edificação erigida no imóvel matriculado sob o n.º 86.655 do 1º Tabelionato e Registro de Imóveis desta comarca, o que será devidamente apurado em sede de liquidação de sentença, por meio de avaliação judicial. De outro giro, quanto ao pleito de desocupação do prédio comercial de propriedade da parte requerente, localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n.º 3036, Bairro Jardim Guanabara, nesta cidade, verifica-se que a parte requerida confirmou em seu depoimento pessoal que, de fato, está usufruindo do referido bem, porém, sem qualquer contraprestação. Logo, considerando o rompimento do vínculo conjugal e tendo em vista que a requerida está na posse do imóvel de propriedade exclusiva do autor desde a separação de fato (15.07.2020), determino que a demandada proceda à desocupação do imóvel no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença, de modo que a cobrança de eventual aluguel deverá ser intentada por meio de ação própria”.

O apelante aduz que se casou com a apelada em 1º-11-2009 pelo regime de comunhão parcial de bens, modificado para separação total em 2013 na Ação n. 5705-36.2013.811.0003, Código. 724731.

Aduz que a ré pretende a meação das benfeitorias em dois imóveis porque teriam sido realizadas antes do trânsito em julgado da decisão proferida na lide acima mencionada.

Argumenta que se trata de bens que adquiriu antes do casamento, portanto não se comunicam com o patrimônio do casal.

O prédio comercial com 914,40m2, situado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 3036, Bairro jardim Guanabara, e o
com 944,30m2, na Rua Barão do Rio Branco, n. 4.223, Quadra 43, Lote 03, Loteamento Monte Líbano, ambos em Rondonópolis-MT,
foram, adquiridos respectivamente em 14-10-2009 e 29-10-2009, ou seja, antes do matrimônio.

Como relatado, o regime de comunhão parcial foi modificado para separação total (certidão de casamento averbada, ID. 181255459) por sentença proferida em 10-6-2014 no processo n. 0005705-36.2013.8.11.0003,
com trânsito em julgado no dia 27-1-2015.

O apelante não nega que as benfeitorias foram feitas na constância do casamento, como se infere da audiência de instrução e julgamento (ID. 181260218, 2min e 20s), mas a alteração ocorrida
tem efeito
ex nunc
. Assim, a retroatividade implicaria perda ou aquisição de direitos relativos a imóveis, o que gera insegurança jurídica para o casal e/ou terceiros.

Nesse sentido:

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, os efeitos da alteração do regime de bens do casamento são ex nunc. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1831120 SP 2019/0236087-1, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020).

À vista disso, as benfeitorias realizadas na data do matrimônio até o trânsito em julgado da sentença que alterou o regime de bens se comunicam.

Além do mais, o patrimônio conquistado na constância do casamento é
presumidamente considerado fruto do trabalho e esforço em comum do casal
; logo, subentende-se que para um dos cônjuges conseguir poupar ou investir suas economias o outro lhe proporcionou tempo e despesas reduzidas.

Desse modo, era imprescindível a demonstração do direito pleiteado pelo apelante, ônus do qual não se desincumbiu.

A partilha recai sobre todos as benfeitorias, como consignado pelo juízo
a quo
.

Ademais, quanto à alegada sub-rogação dos bens, não está comprovado que foram adquiridos antes do casamento. Assim, não há como excluí-los da partilha.

No que tange à
sala comercial
na Rua Fernando Corrêa da Costa, nº 3036, Bairro Jardim Guanabara, em
que reside, tem de ser considerado o dano para ambas as partes.

Contudo, a espera pelo trânsito em julgado pode causar prejuízo financeiro para o autor. Dessa forma, a desocupação deve se dar a partir da data da publicação do presente aresto.

Nesse sentido:

“Ação de divórcio litigioso, cumulada com o pedido de partilha de bens – Incomunicabilidade do imóvel adquirido pelo autor anteriormente ao vínculo conjugal, art. 1.659, I, do Código Civil – Ausência de prova idônea do acenado esforço comum para a construção da residência – Afastada a pretensão de indenização – Deferida a desocupação do imóvel pela ex-cônjuge, no prazo de 60 dias, a contar da publicação do acórdão – Sentença mantida – Inclusão de honorários recursais, observada a benesse da gratuidade – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10013585820208260009 SP 1001358-58.2020.8.26.0009, Relator: César Peixoto, Data de Julgamento: 25/05/2021, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2021).

Pelo exposto,
afasto a preliminar e

dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a ré desocupe o imóvel
localizado na Rua Fernando Corrêa da Costa, n. 3036, Bairro Jardim Guanabara, em Rondonópolis, no prazo de 90 dias a contar da data da publicação do presente acórdão, e eventual cobrança de aluguel deverá ser efetuada em Ação própria.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023